Tribunal: TJDFT
Processo: 0720944-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720944-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEIXEIRA INDUSTRIA DE GRANITO EIRELI AGRAVADO: PATRICIA LIMA BANDEIRA DE JESUS D E S P A C H O Vistos, etc., Ciente da juntada dos novos documentos, embora desnecessários em virtude do deferimento da Liminar. Aguarde-se o decurso de prazo para a Agravada se manifestar. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator